Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PALAVRA POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VERSÃO DE UM DOS APELANTES. ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DE EXASPERAÇÃO DA PENA.
1. As declarações prestadas pelos policiais possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentarem lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como na hipótese. Ademais, inexiste qualquer indício de que os responsáveis pelo flagrante delito tenham interesse em atribuir aos apelantes falsa imputação de crime ou qualquer intenção de prejudicá-los.
2. Embora um dos apelantes tenha negado a autoria delitiva do tráfico de drogas, a sua versão a respeito dos fatos se mostra isolada do contexto probatório, com a nítida finalidade de se esquivar da responsabilidade criminal. Por essa razão, não merece credibilidade. Ainda, a dinâmica dos fatos conforme apresentada na tese acusatória é consentânea com os demais elementos probatórios para caracterizar o delito em comento, sobretudo a apresentação e apreensão das drogas relatadas nos autos e o laudo definitivo de exame químico dos entorpecentes apreendidos.
3. Em havendo um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o ilícito de tráfico de drogas, a condenação de ambos os apelantes é medida que se impõe, razão pela qual arredo a tese absolutória ventilada pela defesa.
4. Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima, abstratamente cominadas ao crime, por ser proporcional e adequado (STJAgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020; TJDFT - Acórdão 1253743, 00077883120168070003, ReLADora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, julgado em 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).